Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001700-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DUALCEY CABRAL DAVID - CPF: 693.331.491-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo incabível o benefício quando demonstrado que, durante o cumprimento da pena, o reeducando apresentou comportamento insatisfatório, pois, além de violar as regras do regime semiaberto, também sofreu novas condenações penais;

O requisito previsto no art. 83, III, “
b
”, do CP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, referente ao fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, razão pela qual, não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Dualcey Cabral David
interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução
contra decisão pela qual se
indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional
em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo (Fls. 737/739).

Em prol de sua pretensão alega que não obstante tenha cometido falta grave no curso da execução, tal fato, por ter ocorrido há mais de 12 meses, não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao usufruto do livramento condicional, em especial porque a norma do art. 83, III,
“b”
, do CP não comporta interpretação extensiva (fls. 744/748).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 754/760).

Em
juízo de retratação
, a decisão invectivada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Fl. 752).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Indeferimento do Livramento Condicional – Irresignação defensiva – Alega que restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício – Sustenta a impossibilidade de interpretação extensiva quanto ao requisito de ‘não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses’ – Denota que o agravante possui bom comportamento, fazendo jus ao livramento condicional – Improcedência – O art. 83, do CP, exige, além do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o bom comportamento durante toda a execução da pena – Precedentes do STJ - Agravante com histórico de mau comportamento durante toda a execução das penas – requisito de ordem subjetiva não cumprido – Decisão agravada que não merece reparo –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Dualcey Cabral David
cumpre pena unificada de 17 anos, 1 mês e 5 dias, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2° (2x), art. 147, art. 129, § 9º, art. 148, § 1°, art. 251, § 1° e art. 329,
caput
, do CP.

No dia 4 de janeiro de 2019 ele foi colocado em regime prisional semiaberto e, em 02 de dezembro de 2020 foi regredido para o regime fechado em virtude do reconhecimento da prática de falta grave consistente no descumprimento das regras do regime menos gravoso já que deixou de carregar a bateria de sua tornozeleira eletrônica por diversas vezes, até ter o equipamento desativado por incapacidade de monitoração, bem como, não cumpriu a obrigação de recolhimento domiciliar e compareceu em cartório para justificar suas atividades uma única vez.

Na data de 22 de setembro de 2021, ele preencheu o requisito objetivo para o usufruto de livramento condicional, entretanto, o benefício lhe foi negado nos seguintes termos:

“(...). durante a execução da pena o reeducando praticou falta grave em 02/12/2020 (35.1), pelo que foi regredido de regime e, além disso, ostenta 4 (quatro) condenações, sendo que algumas delas foram praticadas no curso da execução penal, pelo que não resta atendido o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional (bom comportamento durante a execução da pena).

Mister consignar que ainda que a falta grave tenha sido perpetrada em período superior a 12 (doze) meses, desde que no curso da execução da pena, o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o "mau comportamento" durante a execução da pena, ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse (...):”.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, argumentando que, não obstante realmente tenha cometido falta grave no curso da execução, tal fato, por ter ocorrido há mais de 12 meses, não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao usufruto do livramento condicional, em especial porque a norma do art. 83, III,
“b”
, do CP não comporta interpretação extensiva (fls. 744/748).

Razão não lhe assiste. Explico.

Como sabido, o sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena possui, entre outros objetivos, o de reintroduzir, gradativamente, o reeducando na vida social.

Para tanto, a análise do pedido de livramento condicional (que nada mais é que a antecipação da liberdade mediante o cumprimento de condições impostas pelo Estado), é feita com base nos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, não basta que reeducando atinja o lapso temporal exigido para o usufruto do benefício, lhe exigido que demostre aptidão para retornar ao convívio social, o que significa dizer que ele deve apresentar um histórico favorável durante a execução de sua pena.

Tanto é verdade, que o art. 83 do CP, assim dispõe:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
”.

Especificamente no caso em apreciação, tem-se que embora o agravante já tenha sido agraciado com benefícios voltados à reinserção social (progressão regimental), descumpriu as condições impostas para usufruto do regime prisional mais brando.

Se não bastasse, ele ostenta 4 condenações penais definitivas, sendo que alguns desses crimes foram praticados no curso da execução penal.

Logo, o histórico prisional desfavorável do agravante denota inaptidão para o seu imediato retorno ao convívio social, livre de qualquer vigilância e sem que sejam avaliadas, de forma mais precisa, as suas condições pessoais.

A respeito, destaca-se que “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (HC 564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020, publicado em 23.6.2020,).

Registro, ainda,

que, referente à nova redação dada ao inciso III do art. 83 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, “
inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
” (
HC
n. 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.10.2020).

Por oportuno:

“(...). 6. Por fim, ‘
o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.’
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, publicado em 26.10.2020)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 613.683/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4.2.2021)

Nesse contexto, resta evidente que o pedido do agravante não comporta acolhimento, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este r
ecurso de Agravo em Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022